Tribunal: STF
Processo: RHC 66374
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'.
REITERAÇÃO DE ANTERIOR NÃO OCORRENTE.
NÃO TENDO O TRIBUNAL 'A QUO' APRECIADO O MÉRITO DO 'HABEAS CORPUS'
AO FUNDAMENTO DE QUE SE TRATAVA DE REITERAÇÃO DE OUTRO, ANTERIOR,
JA JULGADO, MAS VERIFICANDO-SE QUE TAL NÃO OCORREU, E DE PROVER-SE,
EM PARTE, O 'WRIT', A FIM DE QUE A CORTE ESTADUAL DECIDA SOBRE O
MÉRITO DO PLEITEADO.